Tribunal: TJBA
Processo: 8017741-33.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017741-33.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: MARINEIS RAMALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VACÂNCIA DO CARGO. DEMISSÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 8017741-33.2022.8.05.0000.1.AgRCiv
PREJUDICADO.

A questão debatida no feito originário trata da possibilidade, ou não, da Administração Pública Municipal declarar a vacância de cargo público por força de aposentadoria de servidor estatutário que se aposentou pelo Regime Geral da Previdência Social sem a prévia existência de processo administrativo.

O alegado direito do Município agravante se encontra amparado, em tese, na Constituição Federal, na Lei 8.112/90 e, principalmente, no quanto disposto no art. 41, da Lei Municipal nº 822/2014.

O entendimento desta Relatoria, expressado quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 8013842-95.2020.8.05.0000 e da Apelação nº 8001392-48.2018.8.05.0079, cujos acórdãos foram publicados respectivamente em 14/12/2020 e 27/08/2020, é no sentido de que, implementadas as condições para inativação do servidor filiado ao Regime Geral da Previdência Social e consumada a sua aposentadoria, se revela adequado o seu desligamento da administração pública, em face dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, valendo ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência sobre essa matéria no mês de junho de 2021, em sede de repercussão geral (RE 1302501), julgamento este que permitiu a aprovação da tese exposta no Tema 1150.

Desnecessária se mostra a prévia instauração de Processo Administrativo para exonerar o servidor público municipal que venha a se aposentar voluntariamente pelo RGPS, desde que exista legislação sobre a matéria, tendo em vista que a vacância no cargo em tais casos se dá de forma automática, em face do rompimento do vínculo com a Administração Pública.

RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. PREJUDICADO O REGIMENTAL.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8017741-33.2022.8.05.0000
, cujo Agravante/Agravado Interno é o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e a Agravada/Agravante Interna é
MARINEIS RAMALHO DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO, PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL
,

na conformidade do voto da Relatora.